Tribunal: TJPA
Processo: 0804245-15.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804245-15.2023.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON MACIEL DA SILVA, CARLOS CEZAR DOS SANTOS, ROSINALDO HENRIQUE PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0804245-15.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTES: JEFERSON MACIEL DA SILVA, CARLOS CEZAR DOS SANTOS E ROSINALDO HENRIQUE PANTOJA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, I E IV, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0804245-15.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTES: JEFERSON MACIEL DA SILVA, CARLOS CEZAR DOS SANTOS E ROSINALDO HENRIQUE PANTOJA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JEFERSON MACIEL DA SILVA, CARLOS CEZAR DOS SANTOS E ROSINALDO HENRIQUE PANTOJA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal às penas de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia, em apertada síntese (Id. nº 15271113), que no dia 09/03/23, por volta de 07h35min., na Av. Visconde de Souza Franco, bairro do Reduto, os Apelantes subtraíram cabos de fibra óptica de um dos postes.

Por tais condutas,
estes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 155, §4º, I e IV, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15271189), contra a qual a defesa recorreu (Id. 15271191) pugnando por suas absolvições em razão da alegada insuficiência de provas, bem como pelo redimensionamento dos apenamentos para o mínimo legal, teses comuns aos demandantes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 15271211).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 15972969)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 15271080).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 15271189), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Flávio Roberto Limão da Silva, Claudio Evangelista Souza Monteiro, Maurício Berman Cardoso Simões (Id. 15271170- mídias de audiência; Id. 15271171- Ata de Audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos Apelantes de que as palavras das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar as condenações.

Não obstante a negativa de autoria por parte dos ora Recorrentes, imperioso reconhecer que restou isolada nos autos. Em contrapartida, as declarações prestadas por testemunha ocular, somada às imagens fotográficas do cometimento do delito e à apreensão da
res furtiva
e da serra metálica em poder dos criminosos, evidenciam de forma inequívoca a prática delitiva por parte dos mesmos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar as condenações dos Apelantes, pela prática do crime de furto, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena base.

Pretende a Defesa de forma subsidiária, a reanálise das penas base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que não possuem fundamentação idônea.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto ao apenamento base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Como se verifica da sentença condenatória, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram fundamentadas de forma escorreita, tendo sido negativada somente aquelas referentes ao
delito
, uma vez que o crime se deu mediante escalada e concurso de pessoas – sendo que a primeira foi usada para caracterizar a qualificadora, enquanto a segunda foi utilizada para exasperar a pena como circunstância judicial. Impende ressaltar que a medida é plenamente possível conforme emerge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Vide o seguinte arresto: STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) e as
consequências do crime
, porque além de prejuízo patrimonial, o furto de cabos de fibra ótica prejudicam os usuários do serviço na região afetada, restando o apenamento base igualmente,

em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação dos Recorrentes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023